Tribunal: TJSP
Processo: 1024960-57.2019.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU GRATUIDADE – INTERPOSIÇÃO A DESTEMPO, APÓS ESCOADO O PRAZO PARA RECOLHIMENTO, já julgado DESERTO o apelo – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1024960-57.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
agravantes DALVI ROSA MOREIRA, SILVANA MARSON ROSA MOREIRA, JOÃO
HILDEBRANDO RODRIGUES, ESTER MARIA DA SILVA RODRIGUES e GIO
BATTA CUCCHIARO, é agravado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO VALE DO
PARAIBA UNICRED VALE DO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1024960-57.2019.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 2/5
VOTO No 48001 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 1024960-57.2019.8.26.0577/50000
Comarca: São José dos Campos (2a Vara Cível)
Agravantes: DALVI ROSA MOREIRA, SILVANA MARSON ROSA
MOREIRA, JOÃO HILDEBRANDO RODRIGUES, ESTER MARIA DA
SILVA RODRIGUES E GIO BATTA CUCCHIARO
Agravado: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO VALE
DO PARAIBA UNICRED VALE DO
AGRAVO
INTERNO
CONTRA
DECISÃO
QUE
DENEGOU
GRATUIDADE INTERPOSIÇÃO A DESTEMPO, APÓS ESCOADO
O PRAZO PARA RECOLHIMENTO, JÁ JULGADO DESERTO O
APELO PERDA DO OBJETO RECURSO PREJUDICADO.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r.
decisão monocrática de fls. 239/241 que denegou a gratuidade,
determinando recolhimento; repisam hipossuficiência, baixa renda,
imóveis sendo utilizados pela família, houve concessão de
empréstimo de R$ 191 mil, pedem isenção, parcelamento ou
diferimento do preparo, opõem-se ao julgamento virtual do agravo
interno, aguardam provimento (fls. 01/05).
Recurso intempestivo.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1024960-57.2019.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 3/5
O agravo interno mostra-se prejudicado.
Eis a decisão combatida:
“Vistos.
1) Fls. 166/190: Os recorrentes não fazem jus à gratuidade.
Denota-se que o correquerido Dalvi percebe elevados vencimentos
(fls. 181), tendo informado à Receita Federal possuir dois imóveis, sendo proprietário de um
e usufrutuário de outro, observando-se, ainda, dois veículos, além de poupança em nome
de sua cônjuge, Silvana, e aplicação em fundo (fls. 175/176).
De mais a mais, o corréu João Hildebrando declarou ter recebido
vultosa quantia em transferências patrimoniais, a revelar nenhuma hipossuficiência
financeira (fls. 184).
2) Dito isso, não vislumbro enquadramento legal para o
processamento do apelo e, no seu juízo de admissibilidade, determino seja feito o preparo
no prazo de 72 horas, sob pena de deserção, ausente a regra da Lei 1060/50.
3) Advirto que, no caso de recurso, será processado livre de efeito
suspensivo, o que poderá deflagrar deserção.
4) Autorizo intimação via digital.
5) Cumpra-se.
6) Intimem-se.”
Denegada a gratuidade, com determinação de
recolhimento, os recorrentes deixaram transcorrer “in albis” o prazo
concedido, findo em 24/08/2020 (fls. 243), sem qualquer impugnação,
em que pese a advertência quanto ao processamento livre de efeito
suspensivo (fls. 240).
De mais a mais, iniciado o julgamento virtual em
27/08/2020 (fls. 245/246), sobrevindo acórdão de deserção (fls.
247/251), incogitável apreciação do agravo interno, extemporâneo,
observada perda de seu objeto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1024960-57.2019.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 4/5
A propósito:
Agravo interno interposto contra decisão que negou o
pedido do apelante/agravante de concessão da gratuidade
processual. Apelação já julgada. Agravo interno prejudicado.
Recurso não conhecido.
(Agravo Interno Cível 1000214-50.2019.8.26.0311, Rel.
Des. Pedro Kodama, julgado em 09/09/2019)
Agravo Interno interposto em face de decisão, em apelação,
que não concedeu a gratuidade judiciária. Oportunizada a
parte a juntada de novos documentos para comprovação da
hipossuficiência, a parte quedou-se inerte. Gratuidade
indeferida com determinação de recolhimento do preparo
recursal. Prazo transcorrido sem pagamento do preparo.
Agravo interno interposto após o prazo para recolhimento do
preparo e que não traz qualquer elemento capaz de infirmar
a decisão proferida. Inexistência de dispensa temporária do
recolhimento enquanto pendente prazo para eventual
interposição de agravo interno, que não goza de efeito
suspensivo (CPC, 995). Deserção decretada na apelação
por carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
recursal, ensejando seu não conhecimento. Apelação já
julgada. Perda superveniente do objeto recursal. Agravo
interno prejudicado. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(Agravo Regimental Cível 1011102-15.2018.8.26.0020, Rel.
Des. L. G. Costa Wagner, julgado em 30/07/2019)
Dessarte, uma vez interposto o presente agravo
interno a destempo, e já julgada a apelação, de rigor o seu não
conhecimento, posto que prejudicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1024960-57.2019.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 5/5
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
POR
PREJUDICADO o recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator